Tribunal: TJMT
Processo: 1022810-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022810-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JKS - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA - CNPJ: 10.367.305/0001-90 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0003-10 (AGRAVADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR – INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 E 567 AMBOS DO CPC – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interdito proibitório tem caráter inibitório, preventivo, objetivando a proteção específica do direito de posse, quando haja injusto receio de que a mesma sofra turbação ou esbulho, para se obter a proteção proibitória, o possuidor deve comprovar determinados pressupostos, quais sejam: a posse sobre o bem e o justo receio de ser molestado.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1022810-66.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JKS LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS PARA AVIAÇÃO LTDA -
Id-183620688 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
n.º 1015245-40.2022.8.11.0015, proposta em face a
SPE – CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A,
concluiu por
indeferir o pedido de tutela de urgência.

Aduz em síntese que, a
Agravante ingressou com ação de interdito possessório, perante o foro da Comarca de Sinop, buscando inicialmente a liminar de garantia de sua posse e posteriormente, em decisão final, a não violação da posse onde atua.

Assevera que obteve em 14/11/2014, junto ao Município de Sinop, permissão de uso, a título precário e oneroso, de área de 1.643,86 M2 no Aeroporto Municipal João Baptista Figueiredo, para fins de implantação, armazenamento e exploração comercial de Parque de Abastecimento de Aeronaves – PAA, destinada ao fornecimento de combustíveis AVGAS e JET, bem como lubrificantes para aviação, o que efetivamente ocorreu.

De acordo com os artigos 3º e 4º da Portaria Municipal 054/2018 de 25/01/2018, a última autorização de uso se deu de forma onerosa mediante o pagamento mensal de R$-792,00 (setecentos e noventa e dois reais), acrescidos de valores variáveis adicionais que corresponderiam a 1,1% (um virgula um por cento) sobre o seu faturamento bruto do mês anterior, calculado com base nos preços “ex-refinaria” para os combustíveis e lubrificantes produzidos no País e com base nos preços CIF, para os combustíveis e lubrificantes importados.

Ocorre, no entanto, que na data de 03/09/2019, a Recorrida SPE – CONCESSIONÁRIA AEROESTE AEROPORTOS S/A, obteve junto a Agência Nacional de Aviação Civil, a concessão para a Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Municipal João Baptista Figueiredo, de Sinop, abrangendo todo complexo aeroportuário, incluindo aí, as edificações e terrenos, bem como, as áreas ocupadas com instalações operacionais, administrativas e para exploração econômica relacionadas a concessão.

Desde então, a Agravante buscou a Agravada para formalizar a assinatura de um contrato de locação, até por que, segundo os próprios termos do contrato de concessão firmado com a Agencia Nacional de Aviação Civil - ANAC, dentre os deveres gerais lá estabelecidos para as concessionárias, no caso a Recorrida, há o de
“assumir integralmente os Contratos que envolvam a cessão de espaços nos Complexos Aeroportuários integrantes do Bloco, conforme as condições contratadas, mediante subrogação integral dos seus direitos e deveres
”.

Assim, iniciando uma negociação com a Agravada, esta apresentou um contrato de locação à Agravante, que, discordando de alguns termos, apresentou contraminuta de contrato, com sugestão de alterações, especialmente, mas não exclusivamente, quanto a data de início e vigência do contrato, bem como, valor de aluguel, que entende adequado e compatível com a sua realidade econômico-financeira. Até porque, pretendia a Recorrida um percentual excessivo mensal, que viola os artigos 12 e 13 da Resolução 314/2014 da ANAC, em anexo, que determina que EVENTUAL (portanto, não obrigatória) cobrança variável para remunerar a utilização de áreas destinadas a atividades de abastecimento de aeronaves deverá ser fixada com base no volume de combustível comercializado pela distribuidora, e não do faturamento bruto como propôs a Agravada.

No entanto, a recorrida, através de seus representantes, encaminhou por email no dia 03/03/2021, boleto de cobrança de dívida baseada naquilo que entende devido – unilateralmente - no importe de R$-45.939,99 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), referente aos alugueres dos meses 11/2019 a 01/2021 e mensalidade 02/2021, a ser pago na data de 10/03/2021, sob pena de negativação.

No caso concreto, o Recorrido ameaça a todo instante tirar a Recorrente da posse da área onde se encontra, daí a necessidade de se interpor o interdito. Todavia, em decisão monocrática, o MM Juiz entendeu pela não concessão da liminar de interdito possessório. Daí a necessidade da reforma pelo Tribunal.

Esclarece que há inúmeras benfeitorias na área ocupada, com investimentos de cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no aeroporto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso par ao fim de obter a tutela possessória.

Da analise prefacial do recurso, foi indeferido o pedido de tutela recursal - Id-183710669.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-187703672.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023